Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703879-78.2019.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Conceitos Administradora de Condomínios Ltda Velsuite Alves Lamounier Apelado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Conceitos Administradora de Condomínios Ltda e por Velsuite Alves Lamounier contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0703879-78.2019.8.07.0020. A recorrida formulou o requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes e acostou o instrumento da transação assinado pelos respectivos representantes (Id. 15348398). O instrumento de mandato outorgado pelos recorrentes contêm cláusula de outorga de poderes específicos para a celebração de transação e foi acostado aos presentes autos (Id. 11362039). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 31 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator